Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante, com base no art. 306, caput, c/c § 1o, I, do CTB, combinado com o art. 26, parágrafo único, do CP, à pena de 4 meses de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 6 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 1 mês e 10 dias, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool (0,63 mg/L), ocasionando acidente de trânsito. Laudos periciais indicaram dependência de álcool e de cocaína, com capacidade de autodeterminação parcialmente reduzida. A defesa pleiteou absolvição por inimputabilidade ou, subsidiariamente, maior redução da pena, além da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante é inimputável e, portanto, deve ser absolvido com base no art. 26, caput, do CP; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da semi-imputabilidade; e, (iii) determinar se é possível conceder a gratuidade de justiça no âmbito da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o laudo psiquiátrico conclui que o apelante, embora dependente de álcool e de cocaína, possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, apresentando apenas redução parcial de autodeterminação, afasta-se a tese de inimputabilidade e impede a absolvição.

4. A semi-imputabilidade, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP, autoriza apenas a redução da pena, e não a absolvição, quando preservada a compreensão da ilicitude.

5. Como a sentença reconheceu corretamente a semi-imputabilidade, mas aplicou a fração mínima de redução (1/3) sem fundamentação adequada sobre o grau de incapacidade e diante da comprovação de quadro crônico de dependência química, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3.

6. A fixação da fração de diminuição da pena por semi-imputabilidade exige fundamentação concreta, sob pena de nulidade parcial da dosimetria e consequente reforma.

7. A gratuidade de justiça, no tocante à isenção de custas, deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não competindo ao juízo de conhecimento decidir sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A dependência química que compromete parcialmente a capacidade de autodeterminação do agente configura hipótese de semi-imputabilidade, ensejando a redução da pena, mas não sua absolvição.
2. A fração de diminuição da pena por semi-imputabilidade deve ser fixada com base em fundamentação concreta, observando-se a gravidade do comprometimento da autodeterminação.
3. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e §1o, I; CP, arts. 26, caput e parágrafo único, 44 e 59; CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963205, 0706946-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 10.02.2025; TJDFT, Acórdão 1667865, 0712049-81.2019.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 23.02.2023, DJe 08.03.2023; TJDFT, Acórdão 1007225, 20160510001189APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 23.03.2017, DJe 03.04.2017.